Tribunal: TCU
Processo: 045.993/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 879/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 045.993/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Rafael Moreira da Silva (CPF XXX.404.908-XX); Caio Henrique Jo (CPF XXX.187.468-XX); Daniel Ricardo da Silva (CPF XXX.715.868-XX); Davi Martins Arcon (CPF XXX.380.728-XX); David Henrique Candido Machado (CPF XXX.392.698-XX); Douglas Rodrigues da Silva (CPF XXX.707.888-XX); Gabriel Bonetti da Silva (CPF XXX.086.498-XX); Marcelo Antonio de Abreu Correia (CPF XXX.688.138-XX); Willian Henrique Pereira Silva (CPF XXX.879.378-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.